Tribunal: TJSP
Processo: 1033335-81.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE BAURU – LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGO SUL – PARQUE NATURAL MUNICIPAL – Imóvel inicialmente situado em área rural, que foi expandida para o perímetro urbano em 1997, por meio de lei municipal.

PRESCRIÇÃO – Afastada – Prazo decenal para a pretensão de indenização por desapropriação indireta – Natureza real.

APELO DA AUTORA – Parcelamento do solo

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – MUNICÍPIO DE BAURU – LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGO SUL – PARQUE NATURAL MUNICIPAL – Imóvel inicialmente situado em área rural, que foi expandida para o perímetro urbano em 1997, por meio de lei municipal.

PRESCRIÇÃO – Afastada – Prazo decenal para a pretensão de indenização por desapropriação indireta – Natureza real.

APELO DA AUTORA – Parcelamento do solo urbano para fins residenciais e comerciais – Aprovação do loteamento condicionada à observância da preservação da área verde correspondente a 28% do total do imóvel – Transferência de 10% da área de reserva legal à municipalidade – Posterior criação do Parque Natural Municipal, pelo Decreto no 10.632/08, incluindo parte do loteamento que não foi transferida ao Poder Público – Pretensão de compelir o Município de Bauru ao pagamento de indenização por desapropriação indireta do excesso de área – Descabimento – Restrições na exploração da área que foram condicionadas à aprovação do loteamento – Preservação da área verde que estava prevista no Projeto de Loteamento elaborado pelos proprietários do imóvel – Limitações porventura existentes que advêm não do Decreto Municipal, mas da legislação anterior (lei que incluiu a área em perímetro urbano, Plano Diretor, Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Código Florestal) – Sentença que julgou improcedente o pedido mantida.

APELO DO RÉU – Reconvenção incabível – Pretensão não conexa com a principal – Discussão sobre compensação das lâminas d'água com as lagoas implantadas sobre as áreas verdes e eventual doação de terrenos e outros gravames incabível.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Manutenção – Alteração da verdade dos fatos pela autora para fins de recebimento da indenização pleiteada – Inteligência do art. 80, I e 81, do CPC.
Sentença mantida.
APELOS IMPROVIDOS.